Tribunal: TJSP
Processo: 1044709-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Prestação de serviços. Oscilação na rede elétrica. Dano em aparelhos eletroeletrônicos de segurados. Cobertura do sinistro pela seguradora.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Perícia judicial – Constatação de ausência de nexo causal. Validade da perícia indireta. Jurisprudência.

Responsabilidade objetiva da concessionária afastada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Prestação de serviços. Oscilação na rede elétrica. Dano em aparelhos eletroeletrônicos de segurados. Cobertura do sinistro pela seguradora.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Perícia judicial – Constatação de ausência de nexo causal. Validade da perícia indireta. Jurisprudência.

Responsabilidade objetiva da concessionária afastada devido a conclusão da prova técnica.

RECURSO DESPROVIDO.